Tribunal: STF
Processo: RE 220375
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO
EX-CELETISTA. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM PARA TODOS OS FINS.
1. A
decisão agravada se apóia em entendimento firmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 209.899, no sentido de que
 o tempo de serviço prestado por servidor celetista, que passou a
estatutário por força do regime jurídico único, é contado para todos
 os fins.
2. Agravo regimental improvido.